Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-93.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001570-93.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 816.878.267-49 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), JANES ALMEIDA RIOS LIMA - CPF: 089.942.217-94 (APELADO), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), SONIA MARIA PERONDI POZZOBON - CPF: 901.304.301-10 (APELANTE), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCIO MAZIERO POZZOBON - CPF: 809.909.751-34 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA PERONDI POZZOBON - CPF: 901.304.301-10 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 816.878.267-49 (APELANTE), JANES ALMEIDA RIOS LIMA - CPF: 089.942.217-94 (APELANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

APELANTE(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELANTE(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELANTE(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELADO(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELADO(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
(COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE COMPENSAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL) – PARCIAL PROCEDENCIA -

ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À COISA – ARTS
138, 139, INCISO I E ART.171, INCISO II, TODOS DO CC/2002 –

IMPRESTABILIDADE DO IMÓVEL PARA A FINALIDADE ANUNCIADA PELO ADQUIRENTE NO CONTRATO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – MEROS DISSABORES
– RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A interpretação dialógica entre os artigos 138, 139, inciso I e art.171, inciso II, todos do CC/2002 nos permite inferir que se revela passível de anulação a manifestação de vontade quando inquinada de vício de consentimento que se assenta em erro substancial sobre a qualidade essencial do objeto da negociação, a justificar a desconstituição do pacto com a restituição das partes ao
status quo ante
.

2. Nesses casos, é necessário que fique demonstrada a verdadeira intenção do contratante no momento da assinatura do contrato, e a frustração das justas expectativas do comprador no que concerne à qualidade do objeto da pactuação.

3. Se além de os espelhos de andamentos processuais retirados do site da SEMA evidenciarem a imprestabilidade do imóvel vendido aos autores para fins de
compensação em processos administrativos de regularização ambiental, tal como explicitamente anunciado no contrato, o alienante reconhece em seu depoimento pessoal que de fato protocolizou pedido de compensação da área maior – que era integrada pela vendida – antes do desmembramento, e que, na ocasião, o requerimento fracassou pela existência de sobreposição de área, fica evidenciado o erro substancial capaz de justificar o desfazimento da avença, em especial quando o vendedor não demonstra que a área vendida aos autores não sofre do mesmo embaraço administrativo.

4. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais indenizáveis.

5. Apelos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

APELANTE(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELANTE(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELANTE(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELADO(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELADO(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico
n. 0001570-93.2015.8.11.0040 (Cód. 123476) ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE LIMA
e
JANES ALMEIDA RIOS LIMA
em face de
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
e
SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (
i
) declarar a nulidade do C
ontrato Particular de Venda e Compra do Imóvel Rural
objeto da demanda e, de efeito, (
ii
) cancelar a
Escritura Pública de Compra e Venda e Desmembramento
, lavrada no Livro n. E-18, de Folhas 15/16vo, de 23/01/2012, do Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Castanheira/MT, Comarca de Juína/MT, bem como (
iii
) cancelar a matrícula no 1.519, do Livro 2-K do Registro Geral, do 1o Serviço de Registro de Imóvel da Comarca de Colniza/MT e, no mais, (
iv
) condenar os requeridos em indenizar aos autores, a título de danos materiais (valor pago pelo imóvel + outras despesas) no valor total de R$104.482,17, corrigido pelo INPC desde o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelam primeiramente os réus em razões de ID. n. 217739337 narrando que os autores ajuizaram a ação anulatória visando ver decretada a nulidade por suposto vício de consentimento (erro) do negócio jurídico de compra e venda de uma área de terras com 180,00 ha, denominada Gleba Roosevelt V, Lote 22, matriculada no CRI de Colniza sob n. 1.519, bem como indenização por supostos danos materiais na ordem R$166.936,11 – correspondentes ao valor pago pela aquisição do imóvel e despesas registrais –, além de indenização a título de danos morais de R$50.000,00, vez que o imóvel seria impróprio à compensação ambiental, em razão de sobreposição com outra área.

Registram que os adquirentes autores ainda consignaram que, após a concretização da compra e venda e da lavratura da
Escritura Pública de Compra e Venda e desmembramento
da área supramencionada, protocolizaram junto à
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA
, processo de “compensação de área”, sob o n. 664655/2013. No entanto, segundo alegaram, não lograram obter regularização em razão da existência de suposta “sobreposição” da área, incidente sobre o Parque Estadual Tucumã.

Anotam que apesar de terem contestado a ação, rebatendo a narrativa distorcida, e a instrução processual ter se desenvolvido regularmente, foi proferida a sentença de parcial procedência.

Inconformados, sustentam que em negociações dessa natureza (compra e venda de imóvel rural), presume-se que ambas as partes se cercaram de todos os cuidados necessários à concretização do ato, diligenciando junto aos órgãos competentes e deles obtendo as respectivas certidões, a fim de evitar a frustração do objeto contratual.

Alegam que, ao contrário do entendimento firmado na sentença, os autores adquirentes

realizaram toda a vistoria e análise da documentação pertinente ao imóvel negociado, bem como de que a localização da propriedade serviria à finalidade almejada – qual seja, compensação em processo de desoneração/compensação ambiental –, porquanto eles próprios juntaram ao feito a
Certidão de Localização
n. 492/2011/GRF/CUC/SUB, lavrada pela SEMA em 17/10/2011, atestando que a área
“está inserida integralmente no PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ”
, o qual,
“de acordo com a carta de vegetação do RADAMBRASIL, apresenta a tipologia vegetal de floresta e está inserido na Bacia Amazônica”
conforme

(ID. n. 217739322 - Pág. 6 - fl. 47 dos autos físicos).

Aduzem que na data da assinatura do
Contrato de Compra e Venda
pelas partes (16/01/2012), os adquirentes já tinham pleno conhecimento da localização do imóvel, pois analisaram os documentos relativos à área para, só depois, firmarem o contrato (ID. n. 217739321 - Pág. 23 – fl. 22 dos autos físicos).

Arguem que a
Certidão de Legitimidade de Origem
– CLO no 12385-1 CD/2012, expedida pelo INTERMAT, também dá conta de que após buscas nos dados cadastrais, constatou-se que
“a área georreferenciada incide 100% no PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ”
, tornando-a apta, portanto, à compensação ambiental (ID. n. 217739322 - Pág. 44)

Argumentam que, além disso, durante a instrução processual, especialmente na oitiva da única testemunha arrolada no feito, mas que sequer foi considerada pelo juízo – a Sra
Marciana Maria Moresco
– restou demonstrado que toda a documentação relativa ao imóvel foi passada aos adquirentes antes da efetivação da compra.

Asseveram, também, que a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC/15, não havendo nos autos sequer uma única prova capaz de demonstrar cabalmente a existência de sobreposição ou, ainda, a impossibilidade de utilização da área para fins de compensação ambiental, tendo os adquirentes autores se limitado a juntar meros espelhos de processos administrativos de licenciamento ambiental, extraídos da internet, sem que deles fosse possível constatar, de forma efetiva e concreta, qual área teria sido por eles indicada perante a SEMA para fins de compensação.

Destacam que dos espelhos acostados nos autos que cada processo possui os nomes de “Fazendas” e de “Interessados distintos, como, por exemplo, os interessados
(a)

Carlos Alberto de Lima
– Processo n. 574953/2008, referente à
Fazenda Espirito Santo
– ID. n. 217739321- Pág. 40);
(b)

Márcio Maziero Pozzobon
– Processo n. 307846/2006, referente à
Fazenda Vespera
(ID. n. 217739321 - Pág. 42);
(c) Robertson Ruas Baganha
– Processo n. 102631/2005, referente à
Fazenda Vale do Gibeão
(ID. n. 217739321 - Pág. 44);
(d) José Seyei Enokawa
– Processo n. 373684/2008, referente à
Fazenda Beira Rio I e II
– ID. n. 217739322 - Pág. 3).

Expõem que, ao contrário do alegado na inicial, os alienantes réus demonstraram de forma clara, mediante a juntada das matrículas de ID. n. 217739323 - Pág. 3/6 que foram indicados outros imóveis rurais de sua propriedade em seus respectivos processos de compensação ambiental, que não guardam correspondência com a área vendida aos apelados.

Pontuam que era imprescindível – sobretudo por ser de sabença geral, que as bases cartográficas da SEMA e do INTERMAT não raro se mostram conflitantes – a produção de prova técnica, a fim de apontar o perímetro das áreas sobrepostas e quais as matrículas pertinentes, ônus do qual os autores não se desincumbiram, tendo, inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Propalam que, conquanto tenha justificado a procedência no fundamento de que
“o vendedores, ora requeridos, se comprometeram contratualmente em fornecer aos adquirentes as certidões negativas em relação ao imóvel objeto do contrato de compra e venda extraídas perante o IBAMA e a SEMA”
, o julgador olvidou-se de que, como é de conhecimento geral, algumas certidões são apresentadas no ato da lavratura da competente escritura pública de compra e venda, como foi o caso.

Invocam o testemunho da Sr.
Marciana Moresco
– a qual trabalhava na empresa
LR Topografia e Georreferenciamento
, responsável pelo levantamento e análise técnica da documentação que embasou a venda do imóvel –a qual, ouvida sob compromisso (i) confirmou a regularidade e a inexistência de pendências ambientais do imóvel, e sua localização dentro dos limites do
Parque Tucumã
, (ii) relatou que a documentação ambiental fora entregue aos adquirentes antes concretização do negócio, para análise por seu engenheiro florestal, em especial as certidões de localização, e (iii) informou que o imóvel negociado se trata de área georreferenciada, a tornar impossível, do ponto de vista técnico, a ocorrência de sobreposição.

Destacam que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o pleito anulatório seja julgado improcedente, requerendo, subsidiariamente, a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação.

Por sua vez, recorre adesivamente a parte autora, em razões de ID. n. 217739342 pugnando pela reforma parcial da sentença para reconhecer a procedência também do pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que

os réus lhe venderam um imóvel que sabiam não poder cumprir finalidade almejada e externada – qual seja, servir de área de compensação – de modo a enganá-lo,

durante todo o processo que se arrasta por quase 10 (dez) anos, nunca tentaram um acordo; trouxeram provas que sabiam inverídicas; impediram os autores de dar a área em compensação, e, também, de comprar outra área devido ao valor que pagaram pelo negócio, causando-lhes, assim, vários transtornos perante o órgão ambiental.

Contrarrazões dos autores no ID. n. 217739341 e da parte requerida no ID. n. 217739344, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

APELANTE(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELANTE(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELANTE(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

JANES ALMEIDA RIOS LIMA

APELANDO(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA

APELADO(S):

SÔNIA MARIA PERONDI POZZOBON

APELADO(S):

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 16/01/2012 as partes firmaram
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
– os autores na posição de adquirentes, e os requeridos na de alienantes, por intermédio de seu procurador
Luiz Antônio Ribeiro
– relativo a uma área com 180 ha., a ser desmembrada de uma área maior com 251,2173 ha., objeto da matricula n. 587, do CRI de Colniza-MT.

Consta que o negócio se concretizou mediante lavratura da
Escritura de Compra e Venda
lavrada no 2o Serviço de Notas de Castanheira-MT, no Livro E-18, fls. n.15/16, em 23/01/2012, que foi devidamente registrada matricula n. R-01/M.1.519, do Livro 2-K , do Registro Geral, do aludido CRI do 1o Ofício de Colniza-MR, em 19/03/2012, tendo os adquirentes pago pela aquisição da área a importância de R$ 100.000,00, através do Cheque n. 001991, Agencia n. 0821, Conta n. 12018-9, do Banco 748, emitido por
Genes Oliveira Rios
, de forma nominal ao citado procurador dos requeridos, Sr.
Luiz Antônio Ribeiro
.

Também nos termos da exordial, por parte dos autores, a aquisição tinha por finalidade essencial o uso da do imóvel negociado para
fazer uma compensação de área
em um processo de regularização ambiental de uma outra área a eles pertencente, localizada no município de Castanheira-MT, o que seria de pleno conhecimento dos alienantes, à medida em que esse objetivo dos compradores ficou expressamente consignado no
§2o
da
Cláusula Segunda
do contrato particular subscrito pelos contratantes.

De acordo com a narrativa autoral, após regularizarem todos os documentos exigidos, protocolaram junta à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA o
Processo de COMPENSAÇÃO DE ÁREA n. 664655/2013
, oportunidade em que o referido procedimento foi apensado no
Processo de Desoneração de Reserva Legal n. 574953/2008
, que já havia sido manejado pelos autores anteriormente, conforme espelho de movimentação do processo extraído junto à mencionada Secretaria.

Ocorre, todavia, que em
maio de 2014
os adquirentes autores teriam sido informados pela SEMA que não haveria a possibilidade de se efetivar a referida
compensação de área
pretendida em virtude de haver uma sobreposição de área na propriedade que foi adquirida justamente para tal finalidade.

Ainda nos termos da inicial, os adquirentes buscaram obter novas informações para tentarem compreender o motivo da negativa, ocasião em que descobriram que os requeridos alienantes já haviam ingressado com um processo de regularização ambiental de área rural (Reserva Legal) da referida propriedade, que recebeu o n. 307846/2005, junto à SEMA, conforme o espelho de movimentação do mencionado processo, e este, por sua vez, já tinha sobreposto outra área (polígono), o que já era de conhecimento dos vendedores.

Aduziram, no mais, que se soubessem que o imóvel não poderia ser objeto de uma compensação de área rural, em virtude de já haver uma sobreposição antecedente, certamente não teriam efetivado o negócio, sendo que o imóvel objeto da negociação fica dentro do
Parque Estadual Tucumá
, não servindo para qualquer outra finalidade senão como Reserva Legal, conforme Certidão de Localização fornecida pela SEMA.

A partir desses argumentos, ajuizaram a presente demanda anulatória, com fundamento nos artigos 138, 139, inciso I e art.171, inciso II, todos do CC/2002, almejando
(a)
a desconstituição do negócio por vício decorrente de erro essencial sobre o objeto do contrato, com o
(b)
cancelamento da Escritura de Compra e Venda e Desmembramento, assim como da matrícula n. 1.519 do CRI de Colniza-MT, bem como
(c)
que os réus alienantes fossem condenados a lhe restituir os R$100.000,00 relativos ao preço do negócio, R$16.936,11 referentes às despesas com ITBI, Escritura, Registro e Processo na SEMA, conforme demonstrativos de despesas juntadas e outros R$50.000,00 a título de indenização por danos morais.

Citados, os alienantes sustentaram, em primeiro plano, que os autores tinham conhecimento da citada sobreposição.

Alegaram, na sequência, que o fato alegado na inicial não existe, haja vista que o próprio requerente juntou ao feito Certidão de Localização n. 492/2011/GRF/CUC/SUB emitida pela SEMA, atestando que a propriedade rural objeto do negócio estaria inserida no
Parque Estadual Tucumã
, possuindo tipologia “Floresta” e localizado na Bacia Amazônica, o que por si só evidenciaria, de forma segura, a total aptidão da área transacionada para fins de compensação em processo de desoneração em trâmite perante a citada Secretaria.

Aduziram que a área objeto do contrato jamais foi anteriormente utilizada pelos alienantes para compensação/desoneração ambiental, sendo certo que, conforme o espelho de andamento processual, no
Processo de Licenciamento n. 307846/2006
existente em nome do requerido
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
, a propriedade rural indicada para fins de compensação encontra-se localizada na
Estação Ecológica do Rio Ronuro
, no município de Nova Ubiratã-MT,

conforme matrículas.

Pontuaram que qualquer sobreposição que possa eventualmente existir na área vendida, decorre de erro ou divergências existentes na base cadastral e cartográfica da própria SEMA, que, atualmente, encontra-se em absoluta divergência com a realidade dos fatos e documentos que testificam a exata localização do imóvel em questão, bem como suas divisas.

Arguiram que qualquer visita
in loco
, aliada à análise da documentação do imóvel, poderia evidenciar a absoluta insubsistência de qualquer alegação de sobreposição e, consequentemente, afastar a pretensão deduzida pelos autores na presente.

Ponderaram, assim, que a divergência na base-cartográfica da SEMA não pode ser atribuída a qualquer ação dos requeridos alienantes, os quais sequer tinham conhecimento do referido fato, de maneira que o negócio jurídico realizado não pode ser anulado sob tais argumentos, sob pena de ofensa ao negócio jurídico perfeito, consectário da segurança jurídica das relações.

Sob essas teses defensivas, pugnaram os réus pela improcedência da pretensão anulatória e indenizatória.

Após a tréplica, foi realizada a audiência de instrução onde foram colhidos os depoimentos pessoais do procurador dos autores, Sr.
Odirlei José Martendal
, e do corréu
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
, assim como ouvida uma única testemunha, arrolada pelos requeridos, Sra
Marciana Maria Moresco
.

Em seguida, apresentadas as alegações, o juízo singular proferiu a sentença de parcial procedência, nos termos relatados.

No que tange à anulação contrato e seus desdobramentos naturais, o veredicto impugnado restou assim fundamentado:

“[...]

O presente feito
encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado
,
não havendo, portanto, a necessidade da produção de outras provas
, senão daquelas já coligidas aos autos.

Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito, tampouco questões processuais a serem examinadas, passo de plano ao exame do mérito da causa.

A pretensão inicial, em parte, prospera

A pretensão inicial,
em parte
, prospera.

Malgrado o esforço argumentativo dos requeridos, os requerentes lograram êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), no caso, que a condição que imóvel rural adquirido dos réus tinha como finalidade exclusiva a compensação de área em um processo de regularização ambiental de uma outra área que eles possuem no Município de Castanheira/MT, consoante protocolo junto à SEMA o processo de Compensação de Área, n° 664655/2013, oportunidade que foi apensado no Processo de Desoneração de Reserva Legal no 574953/2008.

Ademais, o contrato particular de venda e compra do imóvel rural dispõe expressamente em seu parágrafo segundo, da cláusula segunda, o objetivo específico da alienação por parte dos requeridos e a aquisição pelos requerentes,
verbis
:

‘CLÁUSULA SEGUNDA (...)

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO. A referida área,
é alienada pelos

OUTORGANTES VENDEDORES aos OUTORGANTES COMPRADORES com o fim especifico de ser usada como reserva legal para as propriedades dos OUTORGANTES COMPRADORES, ou a quem este indicar, nos processos de regularização ambiental
, assim, os OUTORGANTES VENDEDORES declaram que a referida área está apta para servir de reserva legal, PARA IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS NA BACIA AMAZÓNICA COM TIPOLOGIA VEGETAL DE FLORESTA, conforme Cláusula Oitava seguinte. (d.n)

(...)’

Noutra banda, noto ainda que os vendedores, ora requeridos, se comprometeram contratualmente em fornecer aos adquirentes as certidões negativas em relação ao imóvel objeto do contrato de compra e venda extraídas perante o IBAMA e a SEMA, de modo que caberia aos requeridos comprovar a emissão e entrega de tais certidões aos autores livre de quaisquer ônus, especialmente em relação à alegada utilização do imóvel de matricula n° 587, do Livro 2-C, do Registro Geral do 1° serviço de Registro de Imóvel de Colniza/MT em outro processo de compensação, imóvel cujo qual posteriormente à aquisição decorreu o desmembramento da área adquirida pelos requerentes, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos requerentes, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, o que, todavia, não demonstraram.

A mera alegação de que desconheciam a existência da sobreposição, consoante narrado na inicial, assim como de que não sabia qual era a finalidade da aquisição do bem imóvel pelos requerentes, conforme o depoimento pessoal do primeiro réu em audiência de instrução e julgamento, por si só, não satisfaz o acolhimento das teses suscitadas pelos requeridos.

Noutra banda, o fato de os requeridos possuírem outro imóvel rural para fins de compensação/desoneração ambiental localizada na Estação Ecológica do Rio Ronuro, no Município de Nova Ubiratã/MT, também não comprova que os demandados utilizaram o imóvel rural de matrícula matricula n° 587, do Livro 2-C, do Registro Geral do 1° serviço de Registro de Imóvel de Colniza/MT para a mesma finalidade, considerando, nesse sentido, a farta documentação acostada aos autos.

Deste modo, concluo que a procedência do pedidos no tocante à anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes é medida que se impõe na espécie, especialmente em razão das circunstâncias apresentadas nos autos, em particular as provas apresentadas pelos requerentes que comprovam de forma robusta a finalidade da aquisição do imóvel rural objeto do instrumento de compra e venda entabulado entre as partes, assim como a inequívoca existência de utilização anterior da área por parte dos requeridos para a mesma finalidade para a qual foi alienada aos autores.

In casu, a nulidade do negócio jurídico encontra amparo nos arts. 138 e 139, inciso I c/c o art. 171, inciso II, todos do Código Civil vigente, vez que os requerentes foram levados a erro no momento do negócio, este que se revelou como substancial à finalidade precípua do próprio negócio, conforme se observa do instrumento particular de compra e venda.” (ID. n. 217739330 - Pág. 3/5 – gr. n.)

Pois bem.

De início, importante transcrever a redação das aludidos nos arts. 138 e 139, inciso I c/c o art. 171, inciso II, todos do CC/2002. Vejamos:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

“Art. 139. O
erro é substancial
quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao
objeto principal
da declaração, ou a
alguma das qualidades a ele essenciais
;”

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II -
por vício resultante de
erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Assim, interpretação dialógica entre esses dispositivos legais nos permite inferir que se revela passível de anulação a manifestação de vontade quando inquinada de o vício de consentimento que se assenta em erro substancial sobre a qualidade essencial do objeto da negociação.

Nesses casos, é necessário que fique demonstrada
(a)
a verdadeira intenção do contratante no momento da assinatura do contrato, e
(b)
a frustração das justas expectativas desse contratante no que concerne à qualidade do objeto da pactuação.

No caso, esse primeiro elemento está fartamente demonstrado nos autos de forma exuberante, como raramente costuma acontecer, haja vista que no
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA SEGUNDA
da avença que se pretende desconstituir, os autores adquirentes explicitaram de forma clara e explícita que a aquisição do imóvel tinha por finalidade essencial permiti-lhez a sua utilização como compensação de área em processo de regularização ambiental. Senão vejamos:

Ou seja, não há nos autos nenhuma dúvida acerca externalização da qualidade que os adquirentes esperavam legitimamente do imóvel adquirido – de modo que os alienantes deveriam saber da justa intenção da parte adversa.

Além disso, ficou satisfatoriamente demonstrada a frustração dessas expectativas geradas aos compradores autores.

Isso porque, na hipótese, há elementos indiciários mínimos de que os alienantes aviaram requerimento administrativo, perante a autoridade ambiental, para postular, de forma antecedente, compensação da mesma área objeto do negócio – tendo em vista que no andamento do dia 02/06/2014 do
Processo administrativo n. 574953/2028
manejado pelo autor
CARLOS ALBERTO
(ID. n. 217739321 - Pág. 40) há uma clara alusão, dentre outros, ao
Processo Administrativo n. 307846/2006
(grifo verde), anteriormente manejado pelo réu
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
, como passível de gerar suposta sobreposição de áreas. Vejamos:

É o que basta.

Não se exige, nesse ponto, que o outro alienante tenha agido com dolo ou de má-fé.

Em casos tais, não se exige nem mesmo que o vendedor tivesse conhecimento de que, por alguma razão, a coisa negociada não tinha ou, ao longo do tempo, perdeu a qualidade que, para o adquirente, era substancial e/ou a razão precípua do negócio.

O que sobreleva é que, aquela característica que foi a razão central do interesse do comprador não existe na realidade.

De qualquer forma, importante frisar que, ainda que a parte requerida afirme que não há nos autos uma única prova capaz de demonstrar cabalmente a existência de sobreposição ou, ainda, a impossibilidade de utilização da área para fins de compensação ambiental, o fato é que, ao ser indagado pelo advogado da parte autora por ocasião de seu depoimento pessoal
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/f391ce639bc24e45866e4cbc012d9f9520230306211444140
), o Sr.
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
reconheceu ter conhecimento de que foi protocolizada em 2005, junto à SEMA/MT um procedimento de compensação de área, em seu nome (Proc. 307849/2005), e que não obteve

êxito em razão da existência de uma sobreposição de área.

Embora tenha afirmado, na ocasião, que o processo administrativo em questão referia-se a outra área, diversa da vendida aos autores, ao ser interpelado mais uma vez pelo patrono dos adquirentes, que lhe indagou se não se tratava da mesma matrícula, o requerido Sr.
MÁRCIO
respondeu, de forma visivelmente impaciente, que a referida matrícula foi desmembrada, e que a possível sobreposição constatada no citado procedimento recairia sobre a fração da área sobressalente, que não aquela alienada aos demandantes.

Ocorre, todavia, que conforme se pode depreender do documento de ID. n. 217739321 - Pág.38/39, a matrícula n. 1.519 do CRI do 1o Ofício de Colniza-MT, destacada da matrícula mãe n. 587, e da
Escritura Pública de Compra e Venda e Desmembramento
, ID. n. 217739321 - Pág. 28/31, a matrícula vigente quando do protocolo do Processo Administrativo n.
Proc. 307849/2005
somente foi formalmente desmembrada em 2012.

Logo, para esvaziar o objeto da presente ação, ou, ao menos, afastar qualquer responsabilidade de sua parte, o Sr.
MÁRCIO MAZIERO POZZOBON
deveria comprovar nos autos, à exegese do inciso II do art.373 do CPC/15, que quando da venda do imóvel aos autores não havia nenhum empecilho administrativo para a utilização da área adquirida para fins de compensação ambiental, como suspeita de sobreposição de áreas, ou que esse obstáculo, recai, de fato, sobre imóvel diverso do negociado entre as partes.

Ainda nesse particular, imperioso consignar que o simples fato de fato de a Sra
Marciana Moresco
– a qual trabalhava na empresa
LR Topografia e Georreferenciamento
, responsável pelo levantamento e análise técnica da documentação que embasou a venda do imóvel – ter testemunhado no sentido de inexistirem pendências ambientais do imóvel não significa que elas não existiam.

Tanto existiam que os autores não conseguiram tal regularização junto à autoridade ambiental do estado para os fins desde sempre anunciados pelos autores.

Com isso, constata-se que os requeridos não lograram demonstrar nenhum desacerto da sentença impugnada.

De igual modo, à parte autora também não assiste razão em sua irresignação recursal.

Isso porque, para a configuração do dano moral indenizável mister que o ofendido seja atingido de tal forma em sua honra, reputação, personalidade ou em seu sentido de dignidade, que lhe seja capaz de impingir um abalo imaterial para além do ordinariamente esperado.

Nesse viés, aliás, leciona
Yussef Said Cahali
, que a dano moral passível de reparação será
“tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-se gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado.”
(
in

Dano Moral
. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.20)

Exatamente por essa razão, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos.”
(CAVALIERI, Sérgio Filho.
Programa de responsabilidade civil
. 9a. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78).

Não por outra razão, firmou-se no âmbito do STJ o entendimento de que
“O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.”
(REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Dessa forma, entendo irretocável o veredicto sentencial no ponto em que concluiu que
“a frustrada aquisição do imóvel rural por meio do instrumento particular de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes não ultrapassou o mero dissabor cotidiano dos adquirentes, ora requerentes, de modo que não há que se falar em reparação a título de danos extrapatrimoniais, conforme pretendido na peça de ingresso.”
(ID. n. 217739330 - Pág. 7)

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos pelo que majoro nessa fase recursal, em 1%, o valor dos honorários já arbitrados na origem, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024